Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716961-21.2019.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA VALERIA RODRIGUES DE MELO, PAULA VALERIA DE MELO CERQUEIRA EMBARGADO: OSVALDO TENORIO GUIMARAES, PAULO ROBERTO GONCALVES CERQUEIRA, ITAU UNIBANCO S.A., JOSE CLEITON PESSOA MARTINS D E S P A C H O CARLA VALERIA RODRIGUES DE MELO, PAULA VALERIA DE MELO CERQUEIRA e PAULO ROBERTO GONÇALVES CERQUEIRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 60262455. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator